Tribunal: TJMT
Processo: 1007713-93.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007713-93.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MERCAMOVEIS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.833.312/0004-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MERCAMOVEIS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.833.312/0004-17 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA. ART. 485, §1º, DO CPC. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a intimação pessoal da Procuradoria do Município para promover o andamento do feito, com posterior inércia, restam preenchidos os requisitos legais do art. 485, III e §1º, do CPC, para a extinção por abandono.

2. Não há afronta ao princípio da não surpresa, tampouco à jurisprudência do STJ, uma vez que, nos autos de execução não embargada, é legítima a extinção de ofício pelo juízo diante da inércia injustificada da parte exequente.

3. A aplicação da Súmula 240 do STJ não se impõe ao caso, pois trata de ações ordinárias com participação ativa da parte adversa, o que não se verifica nos autos de execução fiscal abandonados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada contra a empresa Mercamóveis Comercial Ltda., com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão de abandono da causa pela parte exequente (Id. 243712173).

Inconformado, o Município sustenta, em síntese, que a extinção por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme exigido pelo §1º do art. 485 do CPC, e que, por se tratar de execução fiscal, deveria ser observado o rito especial previsto nos artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80, cuja aplicação se sobrepõe às normas gerais do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que, tendo havido citação válida e oposição de embargos à execução pela parte executada, não poderia o Juízo de origem extinguir o processo de ofício, devendo ser observado o disposto na Súmula 240 do STJ.

Requer o recebimento e provimento do agravo interno e o juízo de retratação para reforma da decisão monocrática, reconhecendo a nulidade da sentença que extinguiu a execução (Id. 269352260).

A agravada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o Município foi intimado em conformidade com a legislação vigente e permaneceu inerte por mais de uma vez, circunstância que configura o abandono da causa nos termos legais. Argumenta que a decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal (Id. 275619865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que
negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto, mantendo a extinção do processo executivo fiscal sob o fundamento de abandono da causa.

Infere-se da demanda que, a parte exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito e mesmo assim permaneceu inerte
(id. 240870171)
.

Foi proferida a sentença em 19/07/2024, oportunidade em que foi julgado extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (Id. 240870174).

Da análise dos elementos e das circunstâncias que permeiam a controvérsia, verifica-se que, diversamente do sustentado pelo agravante, o Município foi devidamente intimado.

Dessa forma, o juízo de primeira instância observou os requisitos necessários para a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de
Justiça:

“APELAÇÃO CIVIL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – VISTA DOS AUTOS À PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, via carga dos autos, não houve atendimento da determinação judicial. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. 4. Recurso improvido” (N.U 0004777-02.2006.8.11.0013, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Ademais, afasta-se o princípio da não surpresa, uma vez que o Município foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, e, ainda assim, permaneceu inerte, evidenciando sua ciência inequívoca e a oportunidade de manifestação, conforme os princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Por fim, não se cogita a aplicação da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que nos processos de execução, presume-se a ausência de interesse do executado na continuidade da lide, razão pela qual deve ser afastado o requerimento do réu para a extinção do feito por abandono.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para manter a decisão atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025